Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual determinada a manutenção da suspensão da hasta pública até o trânsito em julgado do recurso de apelação interposto em embargos de terceiro.
2. Embora o agravante (exequente) tenha indicado pessoa jurídica estranha à lide como parte agravada nas razões recursais, é certo que os executados, partes legítimas a figurar no polo passivo do agravo de instrumento, foram intimados a apresentar contrarrazões e exerceram o direito ao contraditório. Razão por que o recurso deve ser conhecido somente em relação a eles.
3. A improcedência dos embargos de terceiro foi mantida em sede de apelação. Com isso, a medida liminar de suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel foi revogada, sob fundamento de que “a improcedência dos embargos acarreta, como consequência natural e necessária, a revogação da liminar, uma vez que se encontra afastada a verossimilhança da alegação que a fundamentava”. E que seria “incompatível a permanência dos efeitos da tutela provisória com uma sentença de improcedência, devendo a decisão final produzir efeitos imediatos naquilo que revoga a tutela anteriormente concedida.” (Acórdão no 1967927). 3.1. Além disto, bem definidas, no voto condutor do referido acórdão, a anterioridade da penhora nos autos desta execução e a sua validade.
4. Cabe ao Juízo, fundamentado no poder geral de cautela, a análise acerca da suspensão dos atos expropriatórios para garantir a segurança jurídica e evitar a ocorrência de dano grave, de difícil reparação. No entanto, consoante demonstrado, este Tribunal já se manifestou sobre a matéria (AGI no 0738480-34.2023.8.07.0000 e APC nos embargos de terceiro no 0702765-88.2024.8.07.0001). Em ambas as ocasiões, afastadas as alegações da embargante e confirmadas a anterioridade e a validade da penhora do imóvel em favor da exequente/agravante, de modo a corroborar para a alta probabilidade de seu direito. 4.1. Diante do exposto e do fato de que o recurso pendente de julgamento (embargos de declaração) não contar com efeito suspensivo, devem prosseguir os atos expropriatórios do imóvel penhorado.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.